Tribunal: STF
Processo: RE 1466813
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA Mandado de segurança Servidora pública estadual Professora de carreira que exerceu função em Diretoria de Ensino Pleiteado o reconhecimento do direito à contagem reduzida do tempo para fins de aposentadoria especial com a expedição da Certidão de Liquidação de Tempo de Contribuição Sentença de procedência Manutenção Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada - Entendimentos firmados pelo STF nos autos da ADI nº 3.772-2-DF e no Tema nº 965 (RE 1.039.644/SC) Sentença concessiva da segurança mantida Remessa necessária não provida.” (eDOC. 5, ID: 578da2bc, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 5º e 10, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 965 da repercussão geral.



    É relatório.



    Decido.



    No julgamento do RE 1.039.644/SC, Tema 965 da repercussão geral, reiterando compreensão anterior adotada na ADI 3.772/DF (Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009), o Tribunal ressaltou que o exercício de atividades meramente administrativas, desvinculadas do magistério, não podem ser computadas para fins de contagem de tempo para aposentadoria especial. Confira-se a ementa do paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (RE 1.039.644/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)



    Em referido caso, esta Suprema Corte reafirmou o entendimento de superação parcial da Súmula 726/STF que excluía do benefício toda atividade exercida fora da sala de aula, pois, no âmbito da ADI 3.772/DF, foi sedimentada posição no sentido de que [a] função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar (ADI 3.772/DF, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009).



    No mesmo julgamento da ADI 3.772/DF, o Tribunal acentuou que aqueles que desempenham as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, quando exercidas por professores de carreira, fazem jus à aposentadoria especial:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” (ADI 3.772/DF, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009)



    Na hipótese em análise, a sentença de primeiro grau, no que foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assegurou aposentadoria especial à parte recorrida, nos seguintes termos:



    “Insurgindo-se contra a Lei nº 11.301/2006, a Procuradoria-Geral da República propôs a ADI nº 3.772/DF, increpando de inconstitucional a norma que estabeleceu, como funções de magistério, outras atividades a este relacionadas, desempenhadas fora da sala de aula, ao argumento de que o benefício da redução do tempo para a aposentadoria só pode ser gozado por quem exerce a atividade-fim. 



    Em 27.03.2009, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ação, conferindo interpretação conforme para o fim de excluir a aposentadoria especial tão somente dos especialistas em educação, nos moldes do voto do Eminente Ministro Ricardo Lewandowski, assentando-se que atividade docente não se cinge ao trabalho em sala de aula, mas sim abarca as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas por professores. 



    A partir desse julgamento, a Suprema Corte vem admitindo como efetivo exercício, para fins de aposentadoria especial do magistério, a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento a pais e alunos, dentre outras atividades exercidas por professores de carreira, embora não em sala de aula, restando superada a Súmula nº 726. Nesse sentido: AI 705.588 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/06/2009; ARE nº 641.583-SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/06/2011; AI nº 595.589-SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 23/11/2010; RE nº 552.172-SC, Rel. Min. Eros Grau, j. 09/02/2010; e AI nº 565.710-SP, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 09/02/2010. 



    Nessa ordem de ideias, conclui-se que as atividades administrativas desempenhadas pela impetrante, que é professora, na Diretoria de Ensino, ainda que não se confinem ao ambiente da ‘sala de aula’, compreendem ‘funções de magistério’. 



    Assim, se o dispositivo constitucional de regência (§ 5º do artigo 40) não restringe expressamente a concessão do benefício da aposentadoria aos professores que lecionam, mas sim àqueles que exercem ‘funções de magistério’, não é dado ao intérprete fazê-lo.



    Logo, também o professor que atua no magistério como diretor deve ser prestigiado pelo novel entendimento jurisprudencial retratado (...)” (eDOC. 5, ID: 578da2bc, p. 3-6)



    Nesses termos, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do período no qual a recorrida exerceu suas funções em estabelecimentos de ensino básico, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que, no julgamento da ADI 3.772, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, §5º, da Constituição, deve ser levado em conta que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 2. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, demandaria o exame de fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.077.266-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. ALEGADA OFENSA AO ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. II - A verificação das atividades exercidas no período de readaptação funcional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em RE. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.203.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda DJe 03.9.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente